Tribunal: TJDFT
Processo: 0737868-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO JUDICIAL. AQUISIÇÃO APÓS REGISTRO DA CONSTRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos de terceiro, nos quais a apelante buscava a desconstituição da restrição judicial sobre veículo automotor, alegando ter adquirido o bem de boa-fé após o registro da constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante, que adquiriu o veículo após o lançamento de restrição judicial nos sistemas de informação, possui o direito de desconstituir a constrição imposta sobre o bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 674, § 1o, e 677, § 2o, do CPC, a posse ou propriedade do bem pode fundamentar embargos de terceiro, desde que demonstrada a aquisição anterior à constrição judicial.
4. A apelante não comprovou a aquisição do veículo em data anterior à restrição judicial, devendo prevalecer a constrição registrada no sistema RENAJUD.
5. Precedentes deste TJDFT confirmam a impossibilidade de desconstituição da restrição judicial quando o bem é adquirido após o registro da constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
"1. Não há direito à desconstituição de restrição judicial sobre veículo adquirido após o registro da constrição no sistema RENAJUD."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 677, 792, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1667569; Acórdão 1341970; Acórdão 1363397